Tribunal: TCU
Processo: 009.769/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido ato inicial de pensão civil instituído por Henrique Gonçalves Sobrinho, ex-servidor da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, em benefício de Felipe Júnio Anastácio Sobrinho e de Kelly Anastácio Sobrinho, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de concessão de pensão civil aos interessados, concedendo-lhes registro.